Tribunal: TJDFT
Processo: 0715869-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715869-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SABEMI SEGURADORA SA AGRAVADO: ANA LUISA SERAFINI MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Sabemi Seguradora S/A em face da r. decisão (ID 25760650) que, nos autos da Ação movida por Ana Luisa Serafini Machado em desfavor da Agravante e de Cartos Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Ltda, deferiu tutela de urgência para determinar a imediata suspensão dos empréstimos consignados no contracheque da Agravada. Alega a Agravante, em resumo, que os descontos têm suporte contratual. Destaca que a Agravada firmou contrato de assistência financeira, no valor total de R$ 26.025,04 (vinte e seis mil vinte cinco reais e quatro centavos), a ser pago em 96 (noventa e seis) parcelas. Assevera que que a Autora “não é pessoa leiga” e detinha conhecimento da operação contratada. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. A despeito de a Agravada noticiar na petição inicial apenas as condições do contrato junto à empresa Carlos, no qual consta informação de que o valores recebidos seriam pagos em apenas 18 (dezoito) parcelas (ID 84292635 do processo de origem), o contrato e áudio juntados ao presente recurso (IDs 25760655 e 25761909) demonstram que a Autora tinha pleno conhecimento das condições da avença firmada com a Agravante, em especial o número de prestações. Também foi comprovado que, em cumprimento do referido contrato, a Agravante depositou na conta da Agravada o valor de R$ 16.016,43 (dezesseis mil, dezesseis reais e quarenta e três centavos - ID 25761910). Registre-se que foi contratado o valor de R$ 26.025,04 (vinte e seis mil, vinte e cinco reais e quatro centavos), englobando o pagamento do empréstimo junto à Caixa Econômica (ID 25760656) e a quantia depositada na conta da Agravada. Entretanto, o pagamento de 18 (dezoitos) parcelas de R$ 677,76 (seiscentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos), como defende a Agravante, perfaz somente o montante de R$ 12.199,68 (doze mil, cento e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos), o que equivale a menos da metade do valor contratado. Tais circunstâncias inviabilizam reconhecer a plausibilidade do direito alegado na petição inicial, que justificou a prolação da r. decisão agravada. Ressalte-se a necessidade de aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual para possibilitar o correto exame dos fatos coligidos ao processo, razão pela qual, nesta fase de análise perfunctória, vislumbro a presença da probabilidade do direito invocado pela Agravante. O periculum in mora também se evidencia, uma vez que a manutenção da r. decisão impede a cobrança do crédito obtido pela Autora junto à Agravante. Assim, defiro a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator